Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CAESB. CONTA DE ÁGUA. CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. RELIGAÇÃO À REVELIA DA PARTE REQUERENTE. PATENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR. PROTESTO INDEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) DECLARAR a INEXIGIBILIDADE da dívida no montante de R$12.078,95, vinculada à inscrição n. 365906-2, em razão do excesso no consumo inicialmente apurado no período entre 21/2016 a 05/2020 e constante da fatura do mês de 06/2020 (ID-139513955); b) DECLARAR A NULIDADE do protesto levado a efeito ao ID-116961708 e, consequentemente, do parcelamento de ID-139513955 em razão do excesso na cobrança do valor do mês 06/2020; c) CONDENAR a requerida a RESTITUIR à autora os valores pagos a título de entrada do parcelamento (R$1.360,00 - ID-116961706) e emolumentos (ID-116961710), de forma simples. d) Por fim, CONDENO a ré a PAGAR em favor da autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) a contar da publicação da sentença e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.”
3. Alega que a recorrida solicitou a suspensão do fornecimento dos serviços de água, no entanto, houve consumo no período de 2016 a 2020. O consumo apurado é consequência do que se chama de “acúmulo de consumo” que ocorre quando existe a inviabilidade de colher a leitura real em um dado mês por qualquer evento que impeça tal procedimento que deve ser feito mensalmente. Afirma que na residência da recorrida houve consumo por 53 meses estava com corte, porém, continuou consumindo água. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que em 2012 solicitou a retirada da ligação de sua unidade, OS 9230094, e quando tentou utilizar uma linha de crédito descobriu que havia um protesto no valor de R$ 11.595,33, decorrente da diferença entre a leitura realizada em 05/2020 e a leitura realizada em 12/2011. Afirma que a suspensão se manteve do dia 22/11/2012 até 21/05/2020, quando houve a reativação dos serviços. Requer a manutenção da sentença.
5. Consultando os autos verifico que o ponto controvertido é a análise de eventual falha na prestação do serviço e a cobrança de suposto consumo clandestino dos serviços de água e esgoto pela recorrida, entre 01/2016 a 05/2020.
6. A recorrente não conseguiu comprovar que houve leitura entre 01/2012 e 05/2020, sendo que consta dos autos que o hidrômetro foi retirado no dia 09/03/2020, ou seja, sem hidrômetro não poderia haver leitura em 21/05/2020.
7. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14). De início insta salientar que a recorrente responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da defeituosa prestação do serviço (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, "caput").
8. Desse modo, ainda que se possa cogitar a utilização de água pela recorrida no período, é certo que esta se deu pela falha na prestação dos serviços da parte recorrente, que não teria realizado o corte do fornecimento a tempo e modo, tampouco observou o direito básico à informação garantido pelo artigo 6o, inc. III da Lei 8.078/1990 ao consumidor, diante da ausência de indicativo quanto ao religamento do serviço de fornecimento de água ou envio de faturas mensais indicando o consumo da unidade residencial.
9. O protesto, quando sem justa causa, porque indevida a dívida, projeta uma afetação à imagem da pessoa prejudicada, o que subsidia a reparação pelo dano moral (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
10. Em relação ao "quantum", deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à empresa a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade. Não constatada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.